Tribunal: TJSP
Processo: 0002432-70.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Dolo evidenciado. Elementos carreados aos autos suficientes a demonstrar a aquisição do bem ciente de sua origem ilícita. Delito de receptação que, via de regra, é praticado às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Dolo evidenciado. Elementos carreados aos autos suficientes a demonstrar a aquisição do bem ciente de sua origem ilícita. Delito de receptação que, via de regra, é praticado às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Regime inicial de cumprimento abrandado para o semiaberto, que melhor se adequa como resposta penal. Súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.